Tribunal: TJBA
Processo: 8031279-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031279-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DANIEL JOAU PEREZ KELER e outros Advogado(s): DANIEL JOAU PEREZ KELER IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO ART. 157 § 2º, II e V, c/c §2º-A, I, e 311 CAPUT NA FORMA DO ARTIGO 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA DE 14 (QUATORZE) ANOS 04 (QUATRO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, GIVALDO SANTOS ALMEIDA, que teve negado seu direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas. 2. Emerge dos autos que o paciente foi condenado, nos autos do ação penal nº 8011082-72.2024.8.05.0150, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, do Código Penal), em concurso formal, bem como pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal), em concurso material, à pena total de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa. 3. Segundo a denúncia, no dia 04/05/2024, o paciente e o corréu ALAN TOSTA RAMOS, ambos policiais militares, na companhia de um terceiro não identificado, invadiram a residência das vítimas Nélia dos Santos Santana, Crispim Santos Santana (pessoa idosa acamada) e Rita de Cássia Sampaio de Almeida (empregada doméstica). Trajando jalecos brancos como se fossem profissionais de saúde, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos objetos, incluindo aproximadamente R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) que estavam em um cofre, além de equipamentos do circuito interno de segurança e aparelhos eletrônicos. 4. Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena total de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa. e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada. 5. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. 6. O capítulo da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fundamentou a constrição com base na materialidade e autoria delitivas, gravidade concreta da conduta, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública. 7. O juízo primevo, ao manter a prisão preventiva do paciente salientou a gravidade do crime praticado, com violência e grave ameaça, bem como a incidência da norma contida no artigo 1º, III e IV, da Lei 8072/90 com a redação dada pela Lei 13964/2019, o que representa uma ameaça à ordem pública se permanecer em liberdade. 8. Conforme se observa, ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. Assim, não entendo que ocorrera decisão genérica. 9. No que concerne à materialidade e autoria do crime, tendo em vista que o paciente foi sentenciado, resta incontroverso. Quanto ao periculum libertatis, o argumento do Magistrado para manter a preventiva, fora a garantia da ordem pública. 10. Repise-se que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas, no caderno processual, tanto que o apelante foi condenado (fumus comissi delicti). 11. Outrossim, consoante jurisprudência consolidada, a gravidade concreta do crime é fundamento idôneo para justificar a necessidade da custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública, já que revela, tanto a periculosidade do agente, como o risco existente em seu estado de liberdade. 12. Acrescente-se, ainda, que as condições pessoais do Paciente, ainda que demonstradas favoráveis, não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, conforme acontece no caso. 13. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar. 14. Parecer ministerial pela denegação. 15. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031279-76.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante DANIEL JOAU PEREZ KELER e como paciente GIVALDO SANTOS ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça